Tribunal: TJSP
Processo: 0013101-86.2016.8.26.0635
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Licitações
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
MANDADOS DE SEGURANÇA – PREGÃO ELETRÔNICO – REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA TIPO A – Pregão Eletrônico da Prefeitura Municipal de São Paulo (Coordenadoria Regional de Saúde Sul da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Paulo), para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de remoção de pacientes em ambulância de simples remoção Tipo A, para atendimento às

Ementa:
MANDADOS DE SEGURANÇA – PREGÃO ELETRÔNICO – REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA TIPO A – Pregão Eletrônico da Prefeitura Municipal de São Paulo (Coordenadoria Regional de Saúde Sul da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Paulo), para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de remoção de pacientes em ambulância de simples remoção Tipo A, para atendimento às Unidades de Saúde sob a jurisdição da Coordenadoria Regional de Saúde Sul.
Impetrações objetivando anular os atos administrativos que inabilitaram as 1a e 2a colocadas no certame, excluídas por não terem comprovado possuir autorização para prestar o serviço que é objeto da licitação, pois não teriam apresentado atestado que comprovasse que os serviços que realizam estão classificados no código "CNAE" (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) exigido no edital.
Em ambas as ações, argumentaram as impetrantes possuírem licença para prestação de serviço de suporte avançado superior ao exigido pelo edital, o que permitiria a execução integral do contrato administrativo.
PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA INSUFICIENTE – O mandado de segurança exige demonstração inequívoca, mediante prova pré-constituída, do direito líquido e certo invocado. Não admite, portanto, dilação probatória, ficando a cargo do impetrante juntar aos autos documentação necessária ao apoio de sua pretensão, como é amplamente apregoado pelas lições da doutrina jurídica e pela jurisprudência dos Tribunais.
Contudo, verifica-se que a questão principal dos autos, se o fato de possuírem licença para prestação de serviço de suporte avançado superior ao exigido pelo edital permitiria a execução integral do contrato administrativo, e os fatos narrados, não se configuram em provas pré-constituídas, capazes de, por si próprias, induzirem à conclusão de ter ela direito líquido e certo injustamente violado; ao revés, revelam o quão controvertida é a questão de natureza técnica de interesse ao deslinde desta demanda, cujas alegações e documentos elencados não prescindem de análise apurada, além de perícia técnica nas ambulâncias, o que denota a incompatibilidade com a via eleita.
Destarte, apesar de, numa análise sumária, as teses levantadas pelas impetrantes, sintetizadas no brocardo a maiori, ad minus, impressionarem e induzirem uma presunção de capacidade para o objeto licitado, não o comprovam patentemente, descabendo no writ discussão subjetivada sobre extensão, significado de matéria de fato própria do processo de conhecimento, de maneira que, além de insuficiente a prova pré-constituída, à comprovação de seus direitos, sobretudo quando alegam que o edital alterou a configuração da ambulância tipo A, não prescindem de amplo contraditório e perícia técnica para atestar se em conformidade com as especificações técnicas contida no edital, bem como se as exigências do edital estão em conformidade com as especificações técnicas previstas em legislação, discussão que deveria ter sido submetida à expert e posterior contraditório, abrindo às partes a possibilidade de confrontação das conclusões do laudo.
Ademais, conforme bem asseverado pelo d. magistrado, se entendessem que a especificação da licença em tela corresponderia a fator de limitação despropositada à competitividade do certame, deveriam ter contra ela se insurgido na oportunidade para impugnar o respectivo edital, em sede de impugnação ao respectivo instrumento convocatório, o que, como não fora feito, implica a aceitação das regras pelas empresas que resolveram participar da seleção.
Como é cediço, em sede mandamental descabe a abertura de instrução probatória, já que o direito líquido e certo é aquele comprovado de plano, e no presente caso, as apelantes pretendem o reconhecimento de nulidade de ato administrativo de desclassificação sobre o qual recai a presunção de veracidade e legalidade, e que, em princípio, encontra respaldo legal e no edital vinculante, não estando demonstrada, de forma incontroversa, a abusividade no ato administrativo, a qual somente poderia ser elidida após a ampla instrução probatória realizada sob o crivo do contraditório.
Em mandado de segurança, em que se exige prova pré-constituída, é impossível o exame de matéria de fato eivada de incertezas.
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – Impossibilidade de discussão de matéria técnica, significado de matéria de fato própria do processo de conhecimento, descabendo no writ abertura de instrução – A via do mandado de segurança demanda prova documental pré-constituída do direito líquido e certo, sem prejuízo da via ordinária de conhecimento, com amplitude probatória que poderia ter se utilizado os autores.
Ato administrativo com suporte legal e no edital vinculante – Impossibilidade de discussão subjetivada sobre extensão, significado de matéria de fato própria do processo de conhecimento, descabendo no writ abertura de instrução.
A segurança somente pode ser concedida na presença de direito líquido e certo. E "direito líquido e certo é o direito subjetivo que se baseia numa relação fático-jurídica, na qual os fatos, sobre os quais incide a norma objetiva, devem ser apresentados de forma incontroversa. Se os fatos não são induvidosos, não há que se falar em direito líquido e certo" (STF, MS n° 103.704, rei. Min. Carlos Veloso, "in" DJU 30.5.86, p. 8.408).
Sentença que denegou a segurança mantida. Recursos de apelação não providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000614037
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 0013101-86.2016.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados DEZ SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA LTDA e STAREX
REMOÇÕES E SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI, são apelados/apelantes SAVIOR
MEDICAL SERVICE LTDA. e PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U. Sustentaram oralmente o Ilmo. Dr. Andre Luiz Porcionato, a Ilma.
Dra. Karenina Amarante de Campos Cabral e a Exma. Procuradora Dra. Juang Yuh
Yu.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E
ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
LEONEL COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0013101-86.2016.8.26.0635 -Voto no
2
Apelação / Remessa Necessária no 0013101-86.2016.8.26.0635
Aptes/Apdos: Dez Serviços de Emergência Ltda e Starex Remoções e Serviços
Médicos Eireli
Apdos/Aptes: Savior Medical Service Ltda. e Prefeitura do Município de São
Paulo
Interessados: Coordenadora Regional de Saude Sul da Secretaria Municipal
de Saude do Municipio de São Paulo e Pregoeiro do Edital de Licitação Pregão
Eletronico no017-2016-CRS-SUL-Proc. 6018.2016-000351-0
Comarca: São Paulo
MANDADO DE SEGURANÇA – OPOSIÇÃO AO JV
APELAÇÕES:
0013101-86.2016.8.26.0635
1000430-77.2017.8.26.0053
APELANTES:
DEZ SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA LTDA.
STAREX REMOÇÕES E SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI
APELADOS:
SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
INTERESSADOS:
Coordenadora Regional de Saúde Sul da Secretaria
Municipal de Saúde do Município de São Paulo
Pregoeiro do Edital de Licitação Pregão Eletrônico no
017-2016-CRS-SUL-Proc. 6018.2016-000351-0
Juiz prolator da decisão: Alexandre Jorge Carneiro da Cunha Filho

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0013101-86.2016.8.26.0635 -Voto no
3
VOTO 33111
MANDADOS
DE
SEGURANÇA

PREGÃO
ELETRÔNICO
REMOÇÃO DE PACIENTES EM
AMBULÂNCIA TIPO A Pregão Eletrônico da Prefeitura
Municipal de São Paulo (Coordenadoria Regional de Saúde
Sul da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São
Paulo), para contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de remoção de pacientes em
ambulância de simples remoção Tipo A, para atendimento
às Unidades de Saúde sob a jurisdição da Coordenadoria
Regional de Saúde Sul.
Impetrações objetivando anular os atos administrativos que
inabilitaram as 1a e 2a colocadas no certame, excluídas por
não terem comprovado possuir autorização para prestar o
serviço que é objeto da licitação, pois não teriam
apresentado atestado que comprovasse que os serviços que
realizam estão classificados no código “CNAE” (Classificação Nacional
de Atividades Econômicas)
exigido no edital.
Em ambas as ações, argumentaram as impetrantes
possuírem licença para prestação de serviço de suporte
avançado superior ao exigido pelo edital, o que permitiria a
execução integral do contrato administrativo.
PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA INSUFICIENTE
O
mandado de segurança exige demonstração inequívoca,
mediante prova pré-constituída, do direito líquido e certo
invocado. Não admite, portanto, dilação probatória, ficando
a cargo do impetrante juntar aos autos documentação
necessária ao apoio de sua pretensão, como é amplamente
apregoado pelas lições da doutrina jurídica e pela
jurisprudência dos Tribunais.
Contudo, verifica-se que a questão principal dos autos, se o
fato de possuírem licença para prestação de serviço de
suporte avançado superior ao exigido pelo edital permitiria
a execução integral do contrato administrativo, e os fatos
narrados, não se configuram em provas pré-constituídas,
capazes de, por si próprias, induzirem à conclusão de ter
ela direito líquido e certo injustamente violado; ao revés,
revelam o quão controvertida é a questão de natureza
técnica de interesse ao deslinde desta demanda, cujas
alegações e documentos elencados não prescindem de
análise apurada, além de perícia técnica nas ambulâncias, o
que denota a incompatibilidade com a via eleita.
Destarte, apesar de, numa análise sumária, as teses
levantadas pelas impetrantes, sintetizadas no brocardo a
maiori, ad minus, impressionarem e induzirem uma
presunção de capacidade para o objeto licitado, não o
comprovam patentemente, descabendo no writ discussão
subjetivada sobre extensão, significado de matéria de fato
própria do processo de conhecimento, de maneira que,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0013101-86.2016.8.26.0635 -Voto no
4
além
de
insuficiente
a
prova
pré-constituída,
à
comprovação de seus direitos, sobretudo quando alegam
que o edital alterou a configuração da ambulância tipo A,
não prescindem de amplo contraditório e perícia técnica
para atestar se em conformidade com as especificações
técnicas contida no edital, bem como se as exigências do
edital estão em conformidade com as especificações
técnicas previstas em legislação, discussão que deveria ter
sido submetida à expert e posterior contraditório, abrindo
às partes a possibilidade de confrontação das conclusões do
laudo.
Ademais, conforme bem asseverado pelo d. magistrado, se
entendessem que a especificação da licença em tela
corresponderia a fator de limitação despropositada à
competitividade do certame, deveriam ter contra ela se
insurgido na oportunidade para impugnar o respectivo
edital, em sede de impugnação ao respectivo instrumento
convocatório, o que, como não fora feito, implica a
aceitação das regras pelas empresas que resolveram
participar da seleção.
Como é cediço, em sede mandamental descabe a abertura
de instrução probatória, já que o direito líquido e certo é
aquele comprovado de plano, e no presente caso, as
apelantes pretendem o reconhecimento de nulidade de ato
administrativo de desclassificação sobre o qual recai a
presunção de veracidade e legalidade, e que, em princípio,
encontra respaldo legal e no edital vinculante, não estando
demonstrada, de forma incontroversa, a abusividade no ato
administrativo, a qual somente poderia ser elidida após a
ampla instrução probatória realizada sob o crivo do
contraditório.
Em mandado de segurança, em que se exige prova pré-
constituída, é impossível o exame de matéria de fato eivada
de incertezas.
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO

Impossibilidade
de
discussão
de
matéria
técnica,
significado de matéria de fato própria do processo de
conhecimento, descabendo no writ abertura de instrução
A via do mandado de segurança demanda prova
documental pré-constituída do direito líquido e certo, sem
prejuízo da via ordinária de conhecimento, com amplitude
probatória que poderia ter se utilizado os autores.
Ato administrativo com suporte legal e no edital vinculante
Impossibilidade de discussão subjetivada sobre extensão,
significado de matéria de fato própria do processo de
conhecimento, descabendo no writ abertura de instrução.
A segurança somente pode ser concedida na presença de
direito líquido e certo. E “direito líquido e certo é o direito
subjetivo que se baseia numa relação fático-jurídica, na
qual os fatos, sobre os quais incide a norma objetiva,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0013101-86.2016.8.26.0635 -Voto no
5
devem ser apresentados de forma incontroversa. Se os fatos
não são induvidosos, não há que se falar em direito líquido
e certo” (STF, MS n° 103.704, rei. Min. Carlos Veloso,
“in” DJU 30.5.86, p. 8.408).
Sentença que denegou a segurança mantida. Recursos de
apelação não providos.
Vistos.
Trata-se de julgamento conjunto de mandados de segurança impetrados
por
Dez
Serviços
de
Emergência
Ltda.
(processo
no
0013101-86.2016.8.26.0635) e Starex Remoções e Serviços Médicos Eireli.
(processo no 1000430-77.2017.8.26.0053).
Foram impetrados mandados de segurança visando afastar a decisão
administrativa de inabilitação das impetrantes, no Pregão Eletrônico no
017-2016-CRS-SUL, aberto para a contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de remoção de pacientes em ambulâncias de simples
remoção tipo A, para atendimento às unidades de saúde sob jurisdição da
Coordenadoria Regional de Saúde Sul.
Narraram as impetrantes terem sido excluídas do certame por não terem
comprovado possuir autorização para prestar o serviço que é objeto da licitação,
pois não teriam apresentado atestado que comprovasse que os serviços que
realizam estão classificados no código “CNAE” (Classificação Nacional de
Atividades Econômicas) exigido no edital.
Em ambas as ações, argumentaram as impetrantes possuírem licença
para prestação de serviço de suporte avançado superior ao exigido pelo edital, o
que permitiria a execução integral do contrato administrativo.
A r. sentença de fls. 2082/2088, DENEGOU A SEGURANÇA perseguida
nas duas ações, nos termos do que prevê o inciso I do art. 487 do CPC, já que
os atos ora impugnados foram devidamente justificados pela autoridade à luz do
edital do concurso em comento, que prevê a exigência de um CNAE específico
para a interessada na prestação dos serviços em disputa, elemento que não se
mostrou desarrazoado considerando as peculiaridades da atividade licitada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0013101-86.2016.8.26.0635 -Voto no
6
Tendo em vista que fora deferida liminar pelo E. Tribunal no agravo de
instrumento no 2020642-67.2017.8.26.0000, para a suspensão da licitação em
questão, não obstante a denegação da ordem, foi mantida os efeitos de tal
decisão até que tal órgão, caso provocado via recurso, examine o acerto do
entendimento esposado.
A determinação constante da r. sentença que manteve os efeitos da
liminar concedida este Egrégio Tribunal no agravo de instrumento no
2020642-67.2017.8.26.0000, para a suspensão da licitação em questão, foi
objeto de pedido de tutela provisória de urgência em caráter antecedente pela
Savior Medical Service Ltda., vencedora no certame, o qual foi deferido para
suspensão da parte final, de forma a permitir o prosseguimento do pregão,
excluídas as impetrantes do certame, tendo em vista que o efeito repristinatório
atribuído à liminar, não obstante a denegação da segurança, lhe prejudicava
diretamente em seu interesse na adjudicação e execução do objeto do contrato.
Interpostos agravos interno contra o deferimento do efeito suspensivo, foi
negado provimento a ambos os recursos (agravos internos
2154080-58.2018.8.26.0000/50000 e 2154080-58.2018.8.26.0000/50001).
Inconformadas, apelam as impetrantes.
Dez Serviços de Emergência Ltda., 2a colocada no certame, apela às fls.
2114/2177. Narra que a recorrida, proferiu decisão no procedimento licitatório,
na modalidade pregão eletrônico, no 017/2016, inabilitando-a em razão do
suposto não cumprimento aos itens 12.3.2 e 12.3.7 do edital, adjudicando o
objeto à empresa Savior Medical Service Ltda. (3a colocada no certame),
gerando enorme prejuízo ao erário; porém, após decisão liminar da 2a Vara de
Fazenda Pública da Comarca de São Paulo/SP, a recorrida tornou sem efeito sua
inabilitação quanto aos itens no 12.3.2 e 12.3.7 do edital e a inabilitou pelo item
12.3.2 (alegação de CNAE incompatível), sem que até então houvesse se falado
nesse descumprimento. Diante dessa ilegalidade, impetrou mandado de
segurança distribuído à 10a Vara de Fazenda Pública, no qual proferida liminar
de suspensão dos trâmites da licitação; porém este foi extinto sem resolução do
mérito, em razão de pendência de recurso administrativo, que, ao ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0013101-86.2016.8.26.0635 -Voto no
7
desprovido, ensejou a impetração de outro mandado de segurança.
Alega que a própria COVISA, ao ser indagada se manifestou no sentido
de que o CNAE maior abrange o menor, ou seja, de que os serviços de menor
complexidade estariam abrangidos pelo CNAE de maior complexidade na licença
de funcionamento (fls. 1987/1991); ademais, sua capacidade técnica é tão
patente que foi contratada pelas impetradas para prestar o serviço emergencial,
prestou o serviço licitado para a Prefeitura da Cidade de São Paulo na
Coordenadoria Regional de Saúde Norte e a mesma atestou sua capacidade
técnica e, o fato de que a Savior possui dois CNAE ́s (CNAE n° 8621-6/01 e n°
8622-4/00), não afasta o fato de que o CNAE maior abrange o menor. Sustenta
que possui cadastro na Vigilância Sanitária no CNAE 8621-6/01, para realização
de serviço de UTI MÓVEL e se está habilitada para exercer as atividades mais
complexas de remoção também está habilitada para realizar o transporte mais
básico e que o edital do pregão que mudou a configuração da ambulância tipo A,
na medida em que “acrescentou acomodação para 3 pacientes sentados, além
do deitado previsto na Portaria 2048, e solicitando acomodações para um
médico ou TEM sentado criando verdadeiro upgrade”. Por fim, aponta ilegalidade
formal do certame no último ato perpetrado pela comissão ao considerar o
complemento intempestivo de contrarrazões apresentada pela Savior para
repristinar causa de inabilitação que já havia sido revertida por ordem judicial,
tendo a autoridade coatora já revisto seu ato.
Requer, em tais termos, que o recurso de apelação seja provido para
anular o ato que inabilitou a Impetrante por conta de suposto descumprimento
dos itens 12.3.2 e 12.3.7, dando prosseguimento ao processo licitatório com a
sua regular habilitação.
Starex Remoções e Serviços Médicos Eireli., 1a colocada, apela às fls.
2202/2234. Alega que apresentou a proposta mais vantajosa, arrematando o
objeto licitado, porém, foi recusada por não possuir o CNAE de serviços de
remoção tipo A cadastrado, por decisão ilegal, uma vez que possuía (e ainda
possui) cadastrados na Receita Federal exatamente os mesmos CNAEs da
licitante vencedora. Reitera que possui, atualmente, outros CNAEs s que incluem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0013101-86.2016.8.26.0635 -Voto no
8
serviços de transporte de passageiros e locação de automóveis sem condutor,
mas que já possuía o CNAE 86.22-4/00 na época da licitação, consoante
documentos juntados aos autos., a despeito de o edital não trazer nenhuma
cláusula que sequer fale em CNAE, quanto mais o exija como requisito de
habilitação ou classificação da proposta. Requer a reforma da sentença, de modo
a conceder a segurança para declará-la habilitada/classificada, nos termos
requeridos na petição inicial.
Contrarrazões da Savior Medical Service Ltda. aos recursos interpostos,
às fls. 2284/2317. Alega que apresentou proposta comercial competitiva e
documentação plenamente de acordo com as exigências edilícias, tendo sido
proclamada a empresa vencedora do Pregão, por apresentar o melhor preço e
ser a única a ter atendido os requisitos previstos no edital, apresentando todos
os documentos e licenças previstos do edital, que a habilitam para a prestação
dos serviços ao ente municipal, tendo assinado o contrato de prestação de
serviços no dia 08/10/2018, já tendo ocorrido o início da execução dos serviços
junto a Coordenadoria Regional Sul.
Contrarrazões do Município de São Paulo aos recursos interpostos, às fls.
2318/2344. Alega que o procedimento licitatório do Pregão Eletrônico no
17/2016 foi instaurado pela Coordenadoria Regional de Saúde Sul CRS/SUL
para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de remoção
de pacientes em ambulâncias de simples remoção tipo A, e que a empresa apta
a operar este tipo de serviço necessita estar cadastrada no CMVS (Cadastro
Municipal de Vigilância em Saúde) com a atividade de serviço de remoção de
pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências (CNAE
8622-4/00). No entanto, a documentação apresentada pelas apelantes no
processo licitatório somente atestou que possuíam Licença na COVISA para a
atividade CNAE 8621-6/01 UTI Móvel, atividade de prestação de serviço de
suporte avançado, incompatível com o objeto licitado. Sustenta que, consoante
dispõe a Portaria no 2755/2012, o CNAE 8622-4/00 compreende “os
estabelecimentos prestadores de serviços de ambulância cuja função é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0013101-86.2016.8.26.0635 -Voto no
9
unicamente o transporte/remoção de pacientes ambulâncias do tipo A (Portaria
GM/MS
2.048,
de
5-11-2002)”
e
“os
estabelecimentos
autônomos
e
independentes de outro estabelecimento que prestam serviços de coleta
domiciliar de material humano”, e não compreende: “as atividades de unidades
móveis terrestres (ambulâncias), aéreas ou aquaviárias equipadas para
atendimento a urgências, inclusive UTI móvel (8621-6/01 e 8621-6/02)”.
Porém, as apelantes possuíam um único CMVS ativo, sendo este vinculado à
atividade de UTI MÓVEL (CNAE no 8621-6/01), a qual a Portaria no 2755/2012
estabelece em sua classificação que compreende: “Os estabelecimentos
prestadores de serviços de atendimento/transporte de urgência e emergência de
pacientes
unidades móveis terrestres, aéreas ou aquaviárias, quando
classificadas com Ambulâncias de Suporte Avançado (tipos B, C, E ou F

Portaria
GM/MS
2.048,
de
5-11-2002)”,
e
não
compreende:
“Os
estabelecimentos prestadores de serviços de ambulância cuja função é
unicamente o transporte/remoção de pacientes
ambulâncias do tipo A
(8622-4/00)”, de forma que ao dizer que o Cadastro Municipal de Vigilância em
Saúde referente ao CNAE no 8621-6/01 não compreende o transporte/remoção
de pacientes em ambulâncias do tipo A (CNAE 8622-4/00), a Portaria indica que
aquela atividade sujeita à inscrição no CMVS (transporte/remoção de pacientes
em ambulâncias do tipo A) está compreendia em outro código do CNAE (que não
o 8621-6/01) e este código CNAE vem indicado entre parênteses (8622-4/00),
não restando dúvida que a atividade de remoção de pacientes em ambulâncias
do tipo A exige CMVS próprio, autônomo, e, se a Portaria quisesse englobar a
remoção de pacientes em ambulâncias do tipo A no CMVS relativo ao CNAE no
8621-6/01 certamente teria alterado sua redação para constar aquele tipo no
campo “compreende” da tabela do anexo I, e não no campo “não compreende”,
como constou. Aduz que o item 3.1 do Anexo I do Edital, traz as especificações
técnicas e condições de execução, descreve o objeto da licitação e tanto a
definição da Ambulância Tipo A quanto a tripulação deste tipo de ambulância
foram extraídas da Portaria do Ministério da Saúde no 2048/02, que faz
referência às normas da ABNT
NBR 14561/2000 no que diz respeito às
dimensões e configurações das ambulâncias, e nenhuma alteração introduzida
pelo edital. Sustenta que a disponibilização de lugar específico para o
profissional de saúde, seja ele médico, técnico ou auxiliar em enfermagem,
também é obrigatório nas configurações reguladas pela NBR no 14561/2000 da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0013101-86.2016.8.26.0635 -Voto no
10
ABNT e que a distinção ocorre tão somente quanto aos espaços reservados aos
equipamentos que hão de guarnecer as ambulâncias destinadas ao uso
emergencial, não sendo estes necessários na ambulância objeto da licitação em
questão.
Parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento dos
recursos (fls. 2356/2358).
Oposição ao julgamento virtual, às fls. 2360 e 2362.
RELATADO, VOTO.
O imbróglio origina-se do Pregão Eletrônico no 017-2016-CRS-SUL

Processo
6018.2016-000351-0,
da
Prefeitura
Municipal
de
São
Paulo
(Coordenadoria Regional de Saúde Sul da Secretaria Municipal de Saúde do
Município de São Paulo), para contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de remoção de pacientes em ambulância de simples
remoção Tipo A, para atendimento às Unidades de Saúde sob a jurisdição da
Coordenadoria Regional de Saúde Sul. Valor total mensal R$ 298.000,00.
A ora apelada SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA., 3a colocada no pregão,
foi a vencedora do pregão e atual prestadora dos serviços licitados, ante as
desclassificações da 1a e 2a colocadas, Starex Remoções e Serviços Médicos
Eireli e Dez Serviços de Emergência Ltda., respectivamente.
Há notícias da interposição de 4 (quatro) mandados de segurança
pela empresa DEZ SERVIÇOS E EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA., sendo este
recurso de apelação oriundo do último.
O 1o, distribuído a 2o Vara da Fazenda Pública, versava sobre a
inabilitação da impetrante por prover alterações de seu contrato social sem
comunicar ao órgão da vigilância sanitária competente. Liminar deferida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0013101-86.2016.8.26.0635 -Voto no
11
Mandado de segurança extinto, pela perda do objeto em razão da revisão do ato
pela Administração.
O 2o, distribuído livremente a 10a Vara da Fazenda Pública, questionava
a inabilitação por não ter a impetrante autorização para prestar serviço objeto
da licitação. Liminar deferida. Houve a interposição de agravo, distribuído a este
Relator, que manteve o deferimento. Segurança denegada por falta de condição
de admissibilidade (existência da possibilidade de recurso administrativo com
efeito suspensivo).
O 3o, distribuído por prevenção a 10a Vara da Fazenda Pública sob o no
0012598-65.2016.8.26.0635, pretendia afastar o ato de inabilitação e
suspender a assinatura do contrato. Liminar indeferida. Processo aguarda a
análise do pedido de desistência.
O 4o, distribuído foi inicialmente de forma livre a 10a Vara da Fazenda
Pública, sob o no 0013101-86.2016.8.26.0635. Posteriormente reconhecida a
prevenção. Requer a anulação dos atos praticados posteriormente à inabilitação
e obstar a execução do contrato.
Pois bem, trata-se de recurso de apelação contra a r. sentença proferida
no quarto mandado de segurança (0013101-86.2016.8.26.0635), impetrado
quando já havia assinatura, e a causa de pedir foi para afastar o ato coator
consubstanciado na assinatura do contrato e pedido para suspender o ato que a
inabilitou, tendo julgado conjuntamente o mandado de segurança no
1000430-77.2017.8.26.0053, impetrado pela Starex Remoções e Serviços
Médicos Eireli.
Consta do relatório da r. sentença:
Vistos.
Trata-se de “MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE
LIMINAR” impetrado por DEZ SERVIÇOS E EMERGÊNCIAS LTDA
contra ato praticado pela COORDENADORA REGIONAL DE
SAÚDE SUL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, PREGOEIRO DO
EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO NÚMERO
017-2016-CRS-SUL
PROCESSO 6018.2016.000351-0 e da
empresa SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA. Alega a impetrante,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0013101-86.2016.8.26.0635 -Voto no
12
em apertada síntese, que a impetrada proferiu decisão de
inabilitação no pregão eletrônico em razão do suposto
descumprimento dos itens 12.3.2 e 12.3.7 do Edital. Aduz,
ainda, que em relação a essa decisão, o Juízo da 2a Vara da
Fazenda Pública proferiu decisão liminar em mandado de
segurança, suspendendo o certame e a assinatura do contrato,
determinando que a vigilância sanitária informasse se a
alteração do contrato social imporia a renovação da licença.
Aponta, outrossim, que diante da decisão judicial, a impetrada
tornou sem efeito a inabilitação quanto aos itens 12.3.2 e
12.3.7, mas a inabilitou pelo item 12.3.2 sob alegação de CNAE
incompatível, razão pela qual impetrou mandado de segurança,
tendo o Juízo proferido decisão para suspender o trâmite do
procedimento de licitação, impedindo a homologação do objeto,
ou se já o fez, que assine o contrato, ou se assim já ocorreu,
que a vencedora dê início a execução dos serviços, porém, o
mandamus acabou sendo extinto sem apreciação do mérito em
razão da pendência de julgamento do recurso administrativo.
Alude, também, que a impetrada conheceu do recurso, mas, no
mérito, o desproveu por razoes descabidas. Pontua que está
inscrita nas atividades representadas pelos CNAE's 86.21-6-01,
86.10-1-02, 86.22-4-00, 38.12-2-00 e 49.30-2-01, sendo que o
objeto da licitação diz respeito ao CNAE 86.22-4/00, mas como
possui o CNAE 8621-6/01, para a realização de serviço de UTI
MÓVEL, é óbvio que quem pode o mais pode o menos, isto é, se
está habilitada a exercer atividades mais complexas de
remoção, evidentemente pode realizar o transporte mais básico.
Assevera, ademais, que a classificação do CANE no 8622-4/00 é
utilizada para a empresa que realiza unicamente remoção
valendo-se de ambulância do tipo A, sendo que caso preste
outros serviços de remoção, não pode ter esse código, ou seja,
se for classificada em um CNAE superior não poderá mais ser
classificada no inferior, não tendo solicitado esse CNAE
específico porque além de já poder fazer esse tipo de
transporte, corria o risco de perder o CNAE de UTI MÓVEL.
Argumenta, igualmente, que a legislação é recente no âmbito
deste Município, sendo que até 2010 tal poder de polícia
pertencia a Vigilância Sanitária Estadual, cuja licença já possuía
desde o início de suas atividades sempre no código de UTI

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0013101-86.2016.8.26.0635 -Voto no
13
MÓVEL, sendo que o entendimento dos técnicos do Estado é
que deveria ter apenas uma licença. Afirma, igualmente, que a
Portaria 2755/12 não veda que os estabelecimentos que
exerçam atividades de unidades móveis terrestres (ambulâncias), aéreas ou aquaviárias equiparadas para
atendimento a urgências, inclusive, UTI MÓVEL, atuem na
realização das atividades descritas como tipo A. Afiança que o
Edital acabou por mudar as configurações da ambulância tipo A
(item 3.2.1) ao prever acomodação para três pacientes
secundários sentados sobre o assento da tripulação, quando a
Portaria 2048-MS define o transporte de apenas um paciente
nas ambulâncias tipo A, sendo evidente a impossibilidade de se
enquadrar o serviço objeto do certame para as empresas
detentoras do CNAE 8622-4/00. Defende, ademais, sua
habilitação no certame, uma vez que as normas da Lei no
8.666/93 militam a seu favor. Sustenta, além disso, que a
concorrente Savior Medical Service Ltda apresentou aditamento
as contrarrazões fora do prazo de 03 dias úteis, previsto no
art.4o, XVIII, da Lei no 10.520/02, tendo o pregoeiro, embora
alertado da inadmissibilidade da manifestação, acolhido e
utilizado para decretar mais uma causa de inabilitação, qual
seja, descumprimento ao art.12.3.7, porém, já houvera
inabilitação por esse motivo, cuja decisão fora revista após
concessão de liminar determinando apuração dos fatos perante
a vigilância sanitária, inclusive, o mandamus foi extinto em
razão da revisão da decisão. No mais, declara que em seu
parecer, o pregoeiro, além de reviver o descumprimento ao
disposto no item 12.3.7, inovou ao afirmar que não possui a
licença de funcionamento para exercer serviços relacionados à
área de saúde por não estar enquadrada na categoria NR2, cuja
exigência está prevista no Decreto Municipal no 45.817/2005,
sem que a ela fosse oportunizado o direito à ampla defesa e
contraditório, bem como com decisão amparada em Decreto
revogado. Requer a concessão da segurança para anulação do
ato que a inabilitou do certame. Em sede de liminar, postula
pela suspensão do ato de inabilitação, tornando nulo os atos
subsequentes. Atribuiu à causa o valor de R$296.000,00
(duzentos e noventa e seis mil reais) e juntou documentos às
fls.48/288.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0013101-86.2016.8.26.0635 -Voto no
14
[...]
Às fls. 2017 fora reconhecida a conexão com os autos
1000430-77.2017.8.26.0053.
No mandado de segurança no 1000430-77.2017.8.26.0053
impetrado por STAREX REMOÇÕES E SERVIÇOS MÉDIOS EIRELI
em face da Pregoeira da Coordenadoria Regional Sul da
Prefeitura do Município de São Paulo, pretende a impetrante a
anulação
do
ato
impugnado,
com
a
consequente
habilitação/classificação no certame. Alega a impetrante, em
suma, que participou do Pregão Eletrônico no 017/2016-
CRS/SUL promovido pela Coordenadoria Regional de Saúde Sul
CRS/SUL, cujo objeto consiste na contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de remoção de pacientes
em ambulâncias de simples remoção tipo A. Aduz, ainda, que
como ofertou a proposta mais vantajosa, logrou arrematar o
objeto do certame, porém, a autoridade coatora decidiu por sua
desclassificação, alegando que não possui autorização para
prestar os serviços objeto da licitação. Pontua, também, que
possui o CNAE 86.21-6-01 para UTI MÓVEL e o CANE
86.22-4-00 para serviços de remoção de pacientes, ou seja,
está habilitada a prestar os serviços. Em sede de liminar postula
pela suspensão dos atos, notadamente a celebração contratual
ou sua execução.
Transcrevi propositadamente os trechos do relatório da r. sentença para,
em confronto com as razões recursais, evidenciar a reiteração de questões já
enfrentadas em primeiro grau.
Destarte, a fim de evitar tautologia, é caso de transcrição dos
fundamentos adotados pelo juízo monocrático, uma vez que, em que pese as
alegações das impetrantes, não foi apresentado, nas razões recursais, nenhum
argumento novo capaz de infirmar os elementos de convicção lançados na r.
sentença, que deve ser confirmada pelos seus próprios e bem deduzidos
fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir nos
termos do art. 252 do Novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São
Paulo, representativo de tardia inovação para se evitar inútil repetição e para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0013101-86.2016.8.26.0635 -Voto no
15
dar cumprimento aos princípios constitucionais da eficiência e da duração
razoável dos processos:
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar
os
fundamentos
da
decisão
recorrida,
quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la, apreciando, se
houver, os demais argumentos recursais capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada no julgamento.
Artigo 252 com redação dada pelo Assento Regimental no
562/2017
Consigne-se, ademais, que o Supremo Tribunal Federal admite o
julgamento “per relationem”, uma vez que tal técnica jurisdicional não
representa violação ao princípio do livre convencimento motivado. A respeito,
transcreve-se recente decisão monocrática proferida pela Suprema Corte:
DECISÃO: Tendo em vista as razões invocadas nos recursos de
agravo deduzidos pelo Ministério Público do Estado de São Paulo
e pela Corregedoria-Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, que tenho por relevantes, entendo, em
juízo
estritamente
prudencial,
que
se
torna
necessário
suspender a eficácia da decisão que, por mim proferida em
03/10/2016, concedeu provimento cautelar à parte reclamante,
ora agravada, em ordem a que subsista, até final julgamento
dos recursos mencionados, a deliberação administrativa do
eminente Senhor Desembargador Corregedor-Geral da Justiça
do
Estado
de
São
Paulo
proferida
em
31/08/2016
(2016/00131757), restando sustada, em consequência, a
aplicabilidade da Portaria no 022/2016, editada pelos MMs.
Juízes de Direito do DEECRIM da 9a RAJ (São José dos
Campos). Assinalo, para efeito de mero registro, que os
fundamentos deste ato decisório são aqueles deduzidos
nas petições recursais mencionadas e ora incorporados,
ainda que transitoriamente, à presente decisão. Cumpre
registrar, por oportuno, que se reveste de plena
legitimidade jurídico-constitucional a adoção, no caso, da
técnica da motivação “per relationem” (HC 69.438/SP, Rel.
Min. CELSO DE MELLO HC 69.987/SP, Rel. Min. CELSO DE
MELLO, v.g.). Com efeito, o Supremo Tribunal Federal,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0013101-86.2016.8.26.0635 -Voto no
16
pronunciando-se a propósito da técnica da motivação por
referência ou por remissão, reconheceu-a compatível
com o que dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição da
República,
como
resulta
de
diversos
precedentes
firmados por esta Suprema Corte (AI 734.689-AgR/DF, Rel.
Min. CELSO DE MELLO ARE 657.355-AgR/SP, Rel. Min. LUIZ
FUX HC 54.513/DF, Rel. Min. MOREIRA ALVES RE 585.932-
AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.): “Reveste-se de
plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização,
pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação 'per
relationem', que se mostra compatível com o que dispõe
o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão
feita pelo magistrado referindo-se, expressamente, aos
fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte
a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério
Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão
apontado como coator) constitui meio apto a promover
a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a
que o juiz se reportou como razão de decidir.
Precedentes.” (AI 825.520-AgR-ED/SP, Rel. Min. CELSO DE
MELLO) Sendo assim, e tendo em consideração as razões
expostas, suspendo a eficácia do provimento cautelar por mim
deferido em 03/10/2016 até final julgamento dos recursos de
agravo interpostos na presente sede processual. Comunique-se,
transmitindo-se cópia da presente decisão ao Excelentíssimo
Senhor Desembargador Corregedor-Geral da Justiça do Estado
de São Paulo, ao Senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado
de São Paulo, aos Senhores Juízes de Direito do DEECRIM da 9a
RAJ (São José dos Campos), à Presidência da Seção Criminal do
E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, aos ilustres
Defensores Públicos do Estado de São Paulo que subscrevem a
presente reclamação e ao Senhor Secretário de Estado da
Administração Penitenciária paulista. Publique-se. Brasília, 02 de
dezembro de 2016. Ministro CELSO DE MELLO Relator.
(Rcl 25119 MC-AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, julgado
em
02/12/2016,
publicado
em
PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-262 DIVULG 07/12/2016 PUBLIC 09/12/2016).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0013101-86.2016.8.26.0635 -Voto no
17
Considerando-se o entendimento acima elucidado, tenho que as razões
que motivaram o julgamento de improcedência das ações permanecem
inalteradas.
Confira-se, a propósito, o teor da r. sentença proferida, destacando-se
nela fragmentos da fundamentação utilizada para rechaçar os pontos abordados
nos presentes recursos:
Passo, pois, a análise do mérito das duas ações.
Em que pese o entendimento manifestado nos autos pelo E.
Tribunal no julgamento do agravo de instrumento que deferiu a
liminar perseguida pela impetrante Starex (fls. 269/279 do pn.
1000430-77.2016) e pelo Ministério Público a fls. 2067/2078,
sopesando todos os elementos colacionados aos autos, entendo
que não há o direito líquido e certo sustentado nas
iniciais das demandas em tela.
Apesar do relativo tumulto ocasionado nos dois feitos por
manifestações das três empresas interessadas em ganhar o
certame, as quais não se restringiram a falar nos autos quando
lhes fora oportunizado, deturpando, pois, o rito do mandado
de segurança eleito para a discussão da matéria, restou
claro a este juízo que não é possível afirmar que a restrição
impugnada
pelas
impetrantes
Starex
e
Dez
Serviços
corresponde a uma mera formalidade desprovida de maior
significado para a boa prestação de serviços objeto da licitação
sob exame.
Embora a tese sustentada nas ações pareça fazer sentido
conforme as regras de experiência comum (já que uma
empresa habilitada para o mais - transporte de passageiros via
UTI - provavelmente estaria habilitada a fazer o menos -
transporte de passageiros em geral), há nos autos
informação técnica atestando o contrário.
É o que se extrai da resposta à consulta feita pela Starex a fls.
239/240 do pn. 1000430-77.2016:
Pedido de esclarecimento interposto pela empresa Starex
Remoções e Serviços Médicos Ltda. Refere-se a exigência citada
na especificação técnica contida no instrumento convocatório,
ou seja, "se um veículo com acomodação para um paciente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0013101-86.2016.8.26.0635 -Voto no
18
primário acomodado sobre uma maca sobre rodas, e o assento
da tripulação para dois passageiros atenderia a este edital?
Não. O veículo deve possuir capacidade para acomodar três
pacientes secundários sentados sobre o assento da tripulação,
conforme especificação técnica contida no Edital, bem como
consignado na NBR 14561 válida a partir de 31/08/2000 (g.n.)
Corroborando tal resposta, é a informação da COVISA constante
de fls. 332 do 1000430-77.2016:
Ocorre que as empresas Dez Serviços e Emergência e
Starex Remoções e Serviços Médicos Eirelli possuem um
único CMVS ativo, para a atividade de UTI Móvel (CNAE n°
8621-6/01).
No
entanto,
as
empresas
cadastradas
somente com o CNAE 8621-6/01- UTI Móvel não estariam
habilitadas ao fornecimento do serviço solicitado para o
objeto do Pregão Eletrônico 017/2016/CRS-SUL, visto que
a mesma Portaria Municipal no 2755/2012 apresenta para a
referida atividade descrita acima (CNAE n° 8621-6/01), a
seguinte determinação:
Não compreende:
Os estabelecimentos prestadores de serviços de ambulância
cuja função é unicamente o transporte/remoção de pacientes
ambulância do tipo A (8622-4/00)
Logo, perante tal quadro, não é possível concluir por qualquer
arbitrariedade na desclassificação das impetrantes do certame
em questão, as quais, se entendessem que a especificação
da licença em tela corresponderia a fator de limitação
despropositada à competitividade do certame, deveriam
ter contra ela se insurgido na oportunidade para
impugnar o respectivo edital e não em momento posterior,
após apresentadas as propostas pelas concorrentes e feito o
julgamento de suas habilitações.
No mais, quanto à alegação de que, ao determinada empresa
possuir um CNAE para serviço mais complexo, este já
envolveria o menos, tem-se que tanto é contrariado pelo
próprio fato de a empresa Salvior possuir os dois CNAEs

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0013101-86.2016.8.26.0635 -Voto no
19
referidos (CNAE n° 8621-6/01 e n° 8622-4/00), o que leva a
crer que a obtenção de uma certificação não exclui a outra.
Em suma: no que se refere ao objeto das lides ora analisadas
(se a ausência do CNAE exigido no Edital para a empresa
interessada na contratação em tela pode ser suprida por um
CNAE relativo a um serviço mais complexo), entendo que a não
habilitação das impetrantes está devidamente motivada pela
autoridade, sendo que eventual insurgência quanto ao
ponto deveria ter sido veiculada em sede de impugnação
ao respectivo instrumento convocatório, o que, como não
fora feito, implica a aceitação das regras pelas empresas que
resolveram participar da seleção.
Com efeito, conforme se sabe, o mandado de segurança exige
demonstração inequívoca, mediante prova pré-constituída, do direito
líquido e certo invocado. Não admite, portanto, dilação probatória,
ficando a cargo do impetrante juntar aos autos documentação
necessária ao apoio de sua pretensão, como é amplamente apregoado pelas
lições da doutrina jurídica e pela jurisprudência dos Tribunais (STJ, MS
18998/DF, MS 2012/0166355-8, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a S, j.
14.8.2013).
Aplica-se o princípio da prova pré-constituída, de modo que a
documentação acostada à inicial deve comprovar, por si só e de plano, o
direito líquido e certo da Impetrante, conforme orientação do STJ (MS
7267/DF,000/0125753-6: Em mandado de segurança, em que se exige prova
pré-constituída, é impossível o exame de matéria de fato eivada de
incertezas).
Contudo, verifica-se que a questão principal dos autos, se o fato de
possuírem licença para prestação de serviço de suporte avançado superior ao
exigido pelo edital permitiria a execução integral do contrato administrativo, e
os fatos narrados, não se configuram em provas pré-constituídas, capazes de,
por si próprias, induzirem à conclusão de ter ela direito líquido e certo
injustamente violado; ao revés, revelam o quão controvertida é a questão de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0013101-86.2016.8.26.0635 -Voto no
20
natureza técnica de interesse ao deslinde desta demanda, cujas alegações e
documentos elencados não prescindem de análise apurada, além de perícia
técnica nas ambulâncias, o que denota a incompatibilidade com a via eleita.
Destarte, apesar de, numa análise sumária, as teses levantadas pelas
impetrantes, sintetizadas no brocardo a maiori, ad minus, impressionarem e
induzirem uma presunção de capacidade para o objeto licitado, não o
comprovam patentemente, descabendo no writ discussão subjetivada sobre
extensão, significado de matéria de fato própria do processo de conhecimento,
de maneira que, além de insuficiente a prova pré-constituída, à comprovação de
seus direitos, sobretudo quando alegam que o edital alterou a configuração da
ambulância tipo A, não prescindem de amplo contraditório e perícia
técnica para atestar se em conformidade com as especificações técnicas
contida no Edital, bem como se as exigências do edital estão em conformidade
com as especificações técnicas previstas em legislação, discussão que deveria
ter sido submetida à expert e posterior contraditório, abrindo às partes a
possibilidade de confrontação das conclusões do laudo.
Ainda nesse ponto, saliento que o próprio impetrante ventilou que “caso
exista quaisquer questionamentos, cabe a solicitação de esclarecimentos da
Vigilância Sanitária Municipal”, o que é absolutamente incabível nos estritos
limites do mandado de segurança, que exige pronta comprovação do “direito
líquido de certo”. (fl. 2151).
Como é cediço, em sede mandamental descabe a abertura de instrução
probatória, já que o direito líquido e certo é aquele comprovado de plano, e no
presente caso, as apelantes pretendem o reconhecimento de nulidade de ato
administrativo de desclassificação sobre o qual recai a presunção de veracidade
e legalidade, e que, em princípio, encontra respaldo legal e no edital vinculante,
não estando demonstrada, de forma incontroversa, a abusividade no ato
administrativo, a qual somente poderia ser elidida após a ampla instrução
probatória realizada sob o crivo do contraditório.
Já ensinava o saudoso Hely Lopes Meirelles que "as informações
merecem credibilidade, até prova em contrário, dada a presunção de
legitimidade dos atos da Administração e da palavra de suas autoridades"

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0013101-86.2016.8.26.0635 -Voto no
21
("Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de
Injunção, Habeas Data ", 13"ed., RT, pág. 63).
A Municipalidade sustenta a conformidade do edital com normas técnicas
previstas na Portaria do Ministério da Saúde no 2048/02 e a desnecessidade da
prestação de serviços de remoção com UTI, tendo em vista que as ambulâncias
deste segmento contam com “aparelhos vinculados à Unidade de Terapia
Intensiva (UTI), com médico e com técnico em enfermagem, de tal sorte a
comprometer a utilização conjunta por outros pacientes e remoção de paciente
com acompanhante”.
Ademais, ao controle jurisdicional não cabe reexaminar os critérios
usados pelo Administração, que, no caso, quer apenas uma ambulância de
remoção simples, sob pena de indevida incursão no mérito do ato administrativo
pautado na oportunidade e conveniência proporcional ao interesse coletivo.
Destarte, no caso, o invocado direito líquido e certo depende de
exposição a amplo contraditório e produção de provas, instrução descabida
nesta via mandamental, além de mergulho profundo em questões de fato,
incabível na via estreita e célere do mandado de segurança.
Ora, a própria menção à suposta desconfiguração das ambulâncias pela
previsão do edital já denota a inviabilidade da ação mandamental.
A segurança somente pode ser concedida na presença de direito líquido e
certo. E “direito líquido e certo é o direito subjetivo que se baseia numa relação
fático-jurídica, na qual os fatos, sobre os quais incide a norma objetiva, devem
ser apresentados de forma incontroversa. Se os fatos não são
induvidosos, não há que se falar em direito líquido e certo” (STF, MS n°
103.704, rei. Min. Carlos Veloso, "in' DJU 30.5.86, p. 8.408).
Lembra, a propósito, o ilustre processualista Vicente Greco Filho:
“O pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a
ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve
ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os
fatos decreta o descabimento da reparação da lesão
através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0013101-86.2016.8.26.0635 -Voto no
22
através de ação que comporte a dilação probatória.
Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo
sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado,
fundado em prova documental. No caso de não ser possível a
apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de
fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda
adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa
julgada” (“Direito Processual Civil Brasileiro”, 2o ed., 1986,
editora Saraiva, pág. 297).
Conforme registra Theotonio Negrão, em nota 10a, ao artigo 1o, da Lei
no 12.016/09:
“Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, e fato
certo é aquele capaz de ser comprovado de plano (RSTJ
4/1.427, 27/140), por documento inequívoco (RTJ 83/130,
83/855, RSTJ 27/169), e independentemente de exame
técnico (RTFR 160/329). É necessário que o pedido seja
apoiado “em fatos incontroversos, e não em fatos
complexos, que reclamam produção e cotejo de provas”
(RTJ 124/948; neste sentido: STJ-RT 676/187). Não se
admite a comprovação a posteriori do alegado na inicial
(RJTJESP 112/225); “com a inicial, deve o impetrante fazer
prova indiscutível, completa e transparente de seu direito
líquido e certo. Não é possível trabalhar à base de presunções”
(STJ-2a Turma, RMS 929-SE, rel. Min. José de Jesus Filho, j.
20.5.91, negaram provimento, v.u., DJU 24.6.91, p. 8.623, 2a
col., em.)” (in Código de Processo Civil, 44a ed., pg. 1777).
Eis o posicionamento deste Tribunal:
1021788-84.2016.8.26.0554
Classe/Assunto: Apelação Cível / Licitações
Relator(a): Alves Braga Junior

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0013101-86.2016.8.26.0635 -Voto no
23
Comarca: Santo André
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 20/09/2018
Data de publicação: 20/09/2018
Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. Anulação de
edital ou suspensão de licitação para prestação de serviços de
esterilização de materiais cirúrgicos termossensíveis, em razão
de direcionamento. Inadmissibilidade. Questão de ordem
técnica referente aos métodos ("vapor a baixa temperatura e
formaldeído" ou "óxido de etileno") que demanda prova técnica.
Dilação probatória incabível em mandado de segurança.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1002287-47.2015.8.26.0533
Classe/Assunto: Apelação Cível / Licitações
Relator(a): Venicio Salles
Comarca: Santa Bárbara D Oeste
Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 02/03/2017
Data de publicação: 02/03/2017
Ementa: Mandado de segurança licitante que foi excluída
do certame sob a justificativa de que o produto ofertado
não atendia às exigências técnicas do edital pretensão de
que, decretada a nulidade do ato de exclusão, seja declarada
vitoriosa no pregão ausência, no entanto, de prova pré-
constituída de que o produto constante da sua proposta
fosse adequado aos critérios editalícios
impossível
dizer, sem suporte de uma perícia, se o produto se
enquadra ou não nos parâmetros estabelecidos no edital

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0013101-86.2016.8.26.0635 -Voto no
24
a autora, ademais, requereu produção de provas
a via
processual eleita não admite dilação probatória
ação
mandamental que deve ser extinta sem julgamento de mérito,
ao invés de julgada improcedente, como dispôs a sentença, que
é, portanto, reformada nesse aspecto, muito embora não seja
acolhida a pretensão recursal. Recurso improvido.
1016199-62.2016.8.26.0053
Classe/Assunto: Apelação Cível / Licitações
Relator(a): Vera Angrisani
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 07/02/2017
Data de publicação: 09/02/2017
Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. Pregão Eletrônico para
aquisição de curativos. Alegação de vícios formais no
procedimento licitatório. Tese de que o produto da impetrante
se adequaria às exigências do edital. Questão que só poderia
ser dirimida por meio de perícia. Inadequação da via
mandamental. Demais argumentos que, não obstante
relevantes, restam prejudicados. Homologação, adjudicação
do objeto e assinatura da ata de preços ocorridos antes mesmo
da impetração. Contrato que se aproxima de seu término.
Impossibilidade de concluir pela concessão do writ sem que a
empresa vencedora componha o pólo passivo. Hipótese de
litisconsórcio necessário. Precedentes. Sentença de extinção
mantida. Recurso conhecido e desprovido
1004145-79.2015.8.26.0609
Classe/Assunto: Apelação Cível / Licitações

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0013101-86.2016.8.26.0635 -Voto no
25
Relator(a): Antonio Celso Faria
Comarca: Taboão da Serra
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 31/08/2016
Data de publicação: 01/09/2016
Ementa: APELAÇÃO. Mandado de segurança. Pregão eletrônico.
Impetrantes que foram inabilitadas por ausência de qualificação
técnica. Edital do pregão que fixa as regras do certame,
atendendo aos princípios da legalidade, impessoalidade e
publicidade,
na
medida
em
que
possibilita
aos
interessados a participação em igualdade de condições,
desde que preenchidos os requisitos estabelecidos.
Impetrantes que não observaram os requisitos de experiência
anterior, sendo inabilitadas. Ausência de direito líquido e certo.
Entendimento jurisprudencial deste E. TJSP. Manutenção da r.
sentença. Incidência do art. 252 do RITJSP. RECURSO
DESPROVIDO.

0006342-05.2014.8.26.0562
Classe/Assunto: Apelação Cível / Licitações
Relator(a): Manoel Ribeiro
Comarca: Santos
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 06/04/2016
Data de publicação: 06/04/2016
Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA Pretensão à anulação de
procedimento licitatório por ofensa ao duplo grau de jurisdição
em sede administrativa Sentença denegatória da segurança
Apelo da impetrante
Recurso administrativo indeferido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0013101-86.2016.8.26.0635 -Voto no
26
Ausência de demonstração de desrespeito ao devido processo
administrativo
Direito líquido e certo não demonstrado

Necessidade de dilação probatória
Inadequação da via
mandamental
Anulação do certame inviável
Sentença
mantida Recurso não provido
0028977-32.2005.8.26.0000
Classe/Assunto:
Feito
não
especificado
/
Mandado
De
Segurança
Relator(a): Moacir Peres
Comarca: Comarca nâo informada
Órgão julgador: Orgão Julgador Não identificado
Outros números: 4346165000
Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA
LICITAÇÃO

Impetrante que pretende discutir questões de ordem
técnica, absolutamente controversas, que demandam
dilaçâo probatória, tanto que requer a produção de
provas, inclusive pericial A via mandamental não é própria
para a discussão de questões de fato Processo extinto sem
julgamento de mérito Preliminar afastada. Recurso improvido.

Destarte, diante da inexistência de prova pré-constituída, uma vez que as
alegações das impetrantes e provas elencadas não permitem concluir a violação
do direito alegado, não há direito líquido e certo a ser amparado pela via
mandamental.
Observo a melhor adequação da via ordinária de conhecimento, com
possibilidade de medida antecipatória de caráter cautelar, com oportunidade de
instrução, ao invés do manejo e vulgarização do mandado de segurança, medida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0013101-86.2016.8.26.0635 -Voto no
27
constitucional de proteção ao direito líquido e certo contra ato manifestamente
ilegal ou abusivo, vícios que não se encontram naquele impugnado neste
processo.
Diante do exposto, nego provimento aos recursos interpostos. Descabe a
condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei 12.016/2009).
Leonel Costa
Relator